Tribunal: TJDFT
Processo: 0750118-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO. ALUGUERES. ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação possessória para excluir a cobrança dos aluguéis mensais do comodatário.
2. Nos termos do art. 582 do Código Civil, o “comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”.
3. Todavia, foi reconhecido, no processo de conhecimento, o direito de o comodatário reter o imóvel e ser indenizado pelas benfeitorias realizadas. A sentença é cristalina em estabelecer que a obrigação de pagar alugueres apenas ocorrerá se houver mora na devolução do imóvel após a indenização das benfeitorias úteis e necessárias.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.